Tribunal: STF
Processo: AI 478025
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: 1. Execução por título judicial: precatório complementar:
recurso extraordinário: descabimento:  falta de prequestionamento
dos dispositivos constitucionais apontados no RE (Súmula 282).
2.
 Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de
declaração.
Os embargos de declaração não servem para questionar
originariamente a ofensa ao texto constitucional não aventada
anteriormente.